Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743885-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIA MARTINEZ CORDEIRO, EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por Maria Martinez Cordeiro e Eduardo Martinez Oliveira, condenados nos autos de n.o 0734232-90.2021.8.07.0001 pela prática de furtos qualificados (art. 155, § 4o, Código Penal). Ambos foram condenados a penas em regime fechado, e a presente revisão busca reverter essas condenações com base em novas provas que surgiram após a sentença. Maria Martinez Cordeiro e Eduardo Martinez Oliveira foram condenados pela prática de dois furtos ocorridos nos dias 26 de março e 30 de julho de 2021, na loja "DUFRY", localizada no Aeroporto Internacional de Brasília. A condenação foi fundamentada principalmente no reconhecimento fotográfico realizado durante a fase investigatória e em imagens do circuito interno de segurança que mostravam o carro de Maria Martinez no local. A defesa alega que o reconhecimento fotográfico foi irregular, pois não seguiu o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento foi feito em fase inquisitorial e não repetido em juízo, o que, segundo a defesa, fragiliza a prova. Além disso, foi apontada a possibilidade de influência mútua entre as testemunhas que realizaram os reconhecimentos em momentos diferentes. Destaca que após a condenação surgiram novas provas que indicam que os verdadeiros autores dos furtos confessaram os crimes. Leonardo Martinez Oliveira, irmão de Eduardo, e Vanderleia Ribeiro da Silva, em declarações assinadas, assumiram a autoria dos delitos. A defesa também trouxe novos elementos que demonstram a inconsistência do reconhecimento realizado, incluindo uma análise das imagens do circuito interno que evidenciam diferenças físicas entre os condenados e os verdadeiros autores, como o uso de óculos, cavanhaque e diferenças no formato das sobrancelhas. Destaca que Eduardo Martinez, na época dos fatos, utilizava tornozeleira eletrônica. O relatório inicial do Centro de Monitoramento Eletrônico (CIME) indicava a possibilidade de "envelopamento" da tornozeleira, sugerindo que Eduardo poderia ter cometido os crimes sem ser localizado. Porém, após nova análise, o CIME emitiu um relatório mais detalhado que indicou a inexistência de violações no período do primeiro furto (26/03/2021), enquanto no segundo furto (30/07/2021), várias violações foram registradas, mas sem comprovação de sua participação no crime. Ressalta que foi realizada uma audiência de justificação criminal, em que os verdadeiros autores dos crimes confirmaram sua participação e que foi constatada a inconsistência no monitoramento eletrônico de Eduardo Martinez, levantando dúvidas sobre sua localização nos dias dos furtos. Assim, a defesa requer a suspensão da execução penal dos requerentes e o recolhimento dos mandados de prisão, o restabelecimento dos benefícios de Eduardo Martinez, como o regime aberto e os dias remidos, o provimento da revisão criminal, com a consequente absolvição dos requerentes ou, alternativamente, a anulação do processo para novo julgamento. Decido. Trata-se de pedido liminar em que os Requerentes alegam a existência de fato novo, em que outras pessoas confessam, em justificação judicial, serem os reais autores dos crimes em que os requerentes foram condenados. No presente caso há conflito entre elementos de grande envergadura. De um lado, a pacificação do trânsito em julgado e da segurança jurídica. De outro, a robustez de prova nova em que um irmão e filho dos requerentes, juntamente com outra pessoa, em juízo, confessam serem os autores dos crimes. A revisão criminal é uma porta aberta para que a Justiça possa corrigir seus erros e, no presente caso, a prova, aparentemente, tem substrato para tanto, pois traz uma nova versão de outras pessoas que assumem em juízo a autoria delitiva. De fato, esses novos elementos precisam ser ponderados de forma verticalizada com o que se encontra nos autos, o que efetivamente ocorrerá no julgamento meritório. Nessa medida, ainda que a prova seja robusta, por enquanto deve prevalecer a segurança jurídica e a pacificação do trânsito em julgado, especialmente porque se trata de condenações firmadas por juízo competente e confirmadas pelo Tribunal, que poderão ser eventualmente quebrados apenas após análise substancial do conjunto probatório e necessária instrução com o contraditório firmado pela Procuradoria de Justiça. Portanto, neste momento, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos, com urgência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024 08:35:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator